Tribunal: TJPA
Processo: 0800492-89.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6062 - 1/3 de férias
Data de julgamento: 2024-08-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800492-89.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: TELEFONICA BRASIL

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Alegação de omissão quanto a análise do art. 932, inciso V do CPC, no que tange a falta de intimação da parte contrária para apresentar contrarrazões;

2. Verificada a inexistência de omissão no Acórdão, pois todas as alegações expostas pelo recorrente foram devidamente apreciadas no julgado embargado;

3.Observa-se que não há fundamento no art. 1.022 do CPC, possuindo o embargante fim de rediscutir matéria já apreciada;

4. Recurso conhecido. Improvido.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER O RECURSO DE APELAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Embargos de Declaração
oposto pela
Telefônica Brasil S/A
, contra Acórdão de ID nº
17291096
, que
conheceu e negou provimento
ao recurso de
Agravo Interno
interposto
.

Em síntese, o
Estado do Pará
interpôs recurso de
Agravo de Instrumento com efeito suspensivo
contra a Decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém/PA, que antecipou os efeitos da tutela requeridos nos
Embargos à Execução Fiscal
proposta por
Telefônica Brasil S/A.
O Ente Estadual alegou que o Juízo proferiu decisão sucinta e não fundamentada e requereu a anulação da decisão do juízo
a quo, in verbis:

“Vistos, etc. Recebo os Embargos à Execução, determinando a suspensão da execução fiscal, por estarem presentes os requisitos autorizadores, fumus boni juris e periculum in mora, em cumprimento ao art. 9, II e 16, II da LEF.”

Em decisão monocrática reconheci pela
nulidade da decisão
de piso e concedi
parcial provimento
ao recurso de Agravo de Instrumento.

Inconformada, a
Telefônica Brasil S/A
interpôs recurso de
agravo interno
, com pedido de efeito suspensivo, alegando nulidade da decisão monocrática recorrida, visto que não houve, previamente, a intimação dela para apresentação da defesa, antes de proferida a decisão monocrática agravada.

Foi apresentada contrarrazões pedindo pelo total indeferimento do recurso.

Em Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, houve o conhecimento do Agravo Interno, sendo-lhe
negado provimento
, nos termos do voto desta Desembargadora Relatora.

Irresignada, a
Telefônica Brasil S/A
opôs os presentes
Embargos de Declaração
alegando omissão no Acórdão recorrido por não apreciação do Art. 932, inciso V do CPC, o qual prevê expressa determinação de intimação da parte contrária para apresentar contrarrazões, antes de dar provimento ao recurso interposto. Desse modo, requereu a nulidade do Acórdão recorrido por violação ao artigo supramencionado.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração e passo a apreciá-lo sob os seguintes fundamentos:

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC, in verbis:

“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I- Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II- Suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III- Corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.
”

Sobre o tema, assim lecionam Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart, verbis:

"Finalmente, quanto à omissão, representa ela a falta de manifestação expressa sobre algum ‘ponto’ (fundamento de fato ou de direito) ventilado na causa e, sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal. Essa atitude passiva do juiz, em cumprir seu ofício resolvendo sobre as afirmações de fato ou de direito da causa, inibe o prosseguimento adequado da solução da controvérsia, e, em caso de sentença (ou acórdão sobre o mérito), praticamente nega tutela jurisdicional à parte, na medida em que tolhe a esta o direito de ver seus argumentos examinados pelo Estado."

O embargante alega existência de omissão no acórdão embargado no que tange a expressa determinação constante no Art. 932, inciso V do CPC, vez que, não houve a intimação da Telefônica Brasil S/A para apresentar contrarrazões ao Agravo de Instrumento interposto, antes da Decisão Monocrática proferida.

Compulsando os autos do processo, verifica-se que não assiste razão ao embargante, visto que, o Acórdão foi devidamente argumentado e fundamentado, senão vejamos:

Tais requisitos que foram observados por esta relatora, ora que o não provimento do recurso de Agravo de instrumento, poderia causar danos irreparáveis, além disso a decisão monocrática embora proferida sem que
houvesse intimação da parte contrária

foi baseada em garantia constitucional
, anulando a sentença de primeiro grau, que de forma nítida é totalmente inaceitável prosperar

(...)

Por fim, é importante destacar que não foi decidido nada sobre o mérito da ação, mas apenas uma decisão sobre algo que necessitava urgência, dessa forma
a decisão desta relatora não causou prejuízo a nenhuma das partes, mas apenas preveniu de que houvesse prejuízos irreparáveis
.

Isto posto, observa-se na realidade a clara intenção de reapreciar a demanda, pois diante da análise aos autos e especialmente do Acórdão embargado, conclui-se que não existe fundamento no art. 1.022 do CPC, eis que guerreada fundamenta expressamente todos os pontos da decisão, restando evidente a intenção de modificar o julgado, o que não é faculdade dos Embargos de Declaração, e sim ajustar a sentença a orientação já firmada.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes em face desta decisão, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81, caput, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, mantendo o Acórdão embargado em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém (PA), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 21/08/2024